Tribunal: TJSP
Processo: 2276303-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. A inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, no que se refere aos juros moratórios não gera a nulidade da CDA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. A inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, no que se refere aos juros moratórios não gera a nulidade da CDA, mas admite a suspensão da exigibilidade do valor referente aos juros de mora. Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2276303-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Vencida em questão de ordem
a 3a juíza, que declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35074
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276303-76.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pacificado no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento
consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o
rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a
suspensão determinada no artigo 151 do CTN. A
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09,
no que se refere aos juros moratórios não gera a
nulidade da CDA, mas admite a suspensão da
exigibilidade do valor referente aos juros de mora.
Recurso conhecido e provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de tutela antecipada tirado por PETROZARA DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO LTDA. da r. decisão que, nos autos da ação anulatória
de débito fiscal ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, determinou o depósito judicial do valor do tributo.
A agravante ajuizou ação anulatória visando à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no
1.261.270.510 e, por conseguinte, suspender a Execução Fiscal no
1503306-02.2019.8.26.0562, na forma do artigo 151, inciso V, do
Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil,
até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos originários
que declare a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.092.411-7, ou até a liquidação da sentença que reconheça os
excessos no montante exigido pela agravada. Alega a extrapolação
do prazo de duração do procedimento de fiscalização que o precedeu,
violação aos princípios da capacidade contributiva, não confisco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade, proporcionalidade e que houve aplicação de juros de
mora superior a Taxa SELIC e multa punitiva superior a 30%. Pede a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em
julgado da sentença proferida na Ação Ordinária ou até a liquidação
do julgado, e que se declare a inexistência de relação jurídico
tributária que a sujeite ao pagamento do crédito tributário nos
valores do ICMS-ST, na forma como lançado e constituído (base de
cálculo presumida pauta fiscal), bem como dos juros de mora em
patamar superior à Taxa SELIC e da multa em percentual que supera
o limite de 30% (trinta por cento) do valor do tributo com recálculo
da CDA.
Pedido
de
efeito
suspensivo
negado,
dispensadas as informações do juízo e a intimação da agravada. Há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido e comporta
parcial provimento.
É certa a inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09 quanto à aplicação dos juros moratórios, eis que o C.
Órgão Especial desta Corte, dando interpretação à referida Lei
conforme a Constituição, reconheceu expressamente que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode
exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais, na
hipótese,
a
taxa
SELIC
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em
27.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, neste ponto, o recurso comporta
provimento, para que seja suspensa a exigibilidade do valor dos juros
de mora tidos por inconstitucionais nos termos da Adin supra citada.
Contudo, de certo que, o fato de ter sido
reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual não implica em
reconhecimento
da
nulidade
da
CDA,
porquanto
configura
entendimento desta Corte haver mera configuração de erro material,
não havendo que se falar em anulação da Certidão de Dívida Ativa de
que se trata. Admissível apenas seja a CDA, se o caso, emendada ou
substituída, consoante os termos da inteligência do comando inserto
no § 8o do artigo 2o da Lei no 6.830/80.
Por isso, em relação à decisão combatida, de
fato, não é possível o deferimento da pretensão de suspensão da
totalidade da dívida, à míngua do depósito do seu montante integral,
em descompasso com o artigo 151, II, do CTN, que preconiza:
“Artigo 151- Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II- o depósito
do seu montante integral;”.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro
suspende a exigibilidade do crédito tributário: “Súmula no 112 - O
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em dinheiro.”
Aliás, a questão já está solidificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de
controvérsia, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, a saber:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN.
POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART.
151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO
PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II,
DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538
DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é
equiparável
ao
depósito
integral
do
débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151
do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta
Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: (...)
3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (que implica óbice à prática de quaisquer
atos executivos) encontra-se taxativamente prevista
no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de
caução, mediante o oferecimento de fiança bancária,
ainda que no montante integral do valor devido, não
ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, mas apenas de garantir o débito
exequendo, em equiparação ou antecipação à
penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa e a oposição de embargos. (...) 4. Ad
argumentandum tantum, peculiaridades do instituto
da fiança demonstram, de forma inequívoca, a
impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais
como a alegação do benefício de ordem e a
desoneração
do
encargo
assumido
mediante
manifestação unilateral de vontade do fiador, nos
termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis:
(...) 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. (...) 8. O Juízo federal
de
primeiro
grau
concedeu
a
liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentando o decisum na possibilidade de
expedição de CPD-EN mediante a apresentação de
fiança bancária garantidora da futura execução,
consoante farta jurisprudência. No entanto, no
dispositivo,
contraditoriamente,
determina
a
prestação de fiança "em valor não inferior ao do
débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos
termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter
validade durante todo o tempo em que perdurar a
ação
judicial,
sob
pena
de
restauração
da
exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal
a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular,
confirmando a concessão da liminar, para suspender
a
exigibilidade
do
crédito
tributário
e para
determinar a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança
bancária, ao entendimento de que o art. 9o, §3o, da
Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção
entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária,
apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não
obstante o equivocado entendimento do aresto
recorrido verifica-se que o pedido formulado referiu-
se à expedição de certidão de regularidade fiscal. (...)
12. Recurso especial parcialmente provido, apenas
para afastar a multa imposta com base no art. 538, §
único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp
1.156.668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
Ressalta-se, como grifado, a possibilidade da
suspensão da exigibilidade da dívida mediante o depósito da
integralidade da dívida perante o juízo de origem, excluídos, por
óbvio, os juros abusivos.
Outrossim, a tese levantada pela parte de que
a multa imposta não perfaz o percentual de 30% deve ser analisada
juntamente com o mérito da demanda, observando que o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter confiscatório a multa que não ultrapassa o percentual de
100% (cem por cento) do valor do tributo devido (RE 775878/RS,
Min. Roberto Barroso).
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso. Descabidos honorários na hipótese,
conforme já decidido pelo C. STJ1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 “(...) Embora incidente o regime do CPC/2015, deixo de condenar em honorários recursais porque
mantenho o julgamento tirado meramente em agravo de instrumento, o que implica como consequência
inexorável que a demanda não chegou a termo na origem nem teve, portanto, a estipulação de
sucumbência na origem. Nesse sentido, o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelece que o
cabimento de honorários recursais pressupõe a existência de arbitramento anterior de honorários
sucumbenciais "originais", digamos assim, tanto que a regra prevista nele consigna expressamente o dever
de "majorar" levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal (...).
Da leitura do texto ressoa a mim inequívoca a conclusão de que os honorários recursais não têm
autonomia tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita, fixada na instância
ordinária, isso porque a lei pressupõe que a interposição do recurso representa a realização de um
trabalho adicional e, por isso, que o montante fixado anteriormente deve ser aumentado, com a finalidade
de retribuir esse trabalho a mais. Por conta disso, somente haverá a majoração dos honorários a título de
ônus sucumbencial recursal quando obviamente houver a fixação pretérita.
(...)
Assim sendo, parece-me que nos casos em que o julgamento do agravo de instrumento resultar em
situações que não ponham termo à demanda nem, portanto, fixem sucumbência, o recurso especial
supervenientemente interposto não ensejará novos honorários, apesar de submeter-se ao regime do
CPC/2015. (...) - REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2276303-76.2019.8.26.0000
Agravante:
PETROZARA
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO
LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SANTOS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25.917
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
tutela antecipada tirado por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA. da r. decisão que, nos autos da ação anulatória de
débito fiscal ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, determinou o depósito judicial do valor do tributo.
A agravante ajuizou ação anulatória visando à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no
1.261.270.510 e, por conseguinte, suspender a Execução Fiscal no
1503306-02.2019.8.26.0562, na forma do artigo 151, inciso V, do Código
Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, até o
trânsito em julgado da sentença proferida nos autos originários que
declare a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.092.411-7, ou até a liquidação da sentença que reconheça os excessos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no montante exigido pela agravada. Alega a extrapolação do prazo de
duração do procedimento de fiscalização que o precedeu, violação aos
princípios da capacidade contributiva, não confisco, razoabilidade,
proporcionalidade e que houve aplicação de juros de mora superior a
Taxa SELIC e multa punitiva superior a 30%. Pede a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da sentença
proferida na Ação Ordinária ou até a liquidação do julgado, e que se
declare a inexistência de relação jurídico tributária que a sujeite ao
pagamento do crédito tributário nos valores do ICMS-ST, na forma como
lançado e constituído (base de cálculo presumida pauta fiscal), bem como
dos juros de mora em patamar superior à Taxa SELIC e da multa em
percentual que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
tributo com recálculo da CDA.
Pedido de efeito suspensivo negado, dispensadas
as informações do juízo e a intimação da agravada. Há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente da nobre e culta
Relatora Sorteada em questão de ordem, pois tenho que, em caso de
decisão prejudicial à parte agravada (no caso, o Estado de São Paulo), é
necessária a intimação desta para responder ao recurso independentemente
do fato de a citação em primeiro grau de jurisdição não ter sido concluída,
sob pena de nulidade.
Superado tal óbice, igualmente daria parcial
provimento do recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do
valor referente aos juros de mora tidos por inconstitucionais nos termos do
quanto
decidido
na
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Contudo, o faria com acréscimo de
fundamentos, como passo a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito embora não haja depósito do montante
integral, tal não constitui óbice para a suspensão da exigibilidade de parte
do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, dispositivo legal
que viabiliza a providência mediante concessão de tutela de urgência.
Nesse passo, é necessária a análise das teses
postas no recurso, a fim de verificar sua pertinência para justificar a
medida pretendida.
Embora tenha se escoado o prazo de 90 dias de
validade do ato de exclusão de espontaneidade, se considerado como termo
inicial a ordem de serviço no 02.0.03001/16-5, de 07/02/2017, a recorrente
jamais adotou qualquer medida tendente à regularização do débito, sendo
incoerente que a inércia do contribuinte o beneficie automaticamente em
caso de delonga do Fisco nas diligências de fiscalização. Assim, lavrado o
auto de infração sem que a autora tenha adotado qualquer providencia
desde o recebimento da notificação inicial, de rigor a perda da
espontaneidade, e dessa feita de modo definitivo, visto que o auto de
infração não se submete aos ditames do art. 533, §2o, do RICMS/00.
Em relação à adoção da base de cálculo
presumida quando o Fisco já teria ciência do valor real da operação,
convém destacar que o E. STF, no Tema no 201, fixou a tese de que “É
devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição
tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior à presumida”, entendimento que, a contrario sensu, legitima a
aplicação da base de cálculo presumida, ainda que já estivesse definido o
preço real (o que, em verdade, é mero ato vinculado da Administração), e a
consequente exação relativa à diferença resultante do recolhimento a
menor do imposto.
Nesse sentido, bem asseverou o i. Min. Dias
Toffoli no AgRg no RE no 1.097.99/MG:
De acordo com o consignado na decisão
agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 150, § 7o, da
Constituição Federal, consolidou o entendimento de que “é devida a
restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para
frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”
(RE no 593.849/MG-RG Tema 201 da repercussão geral).
Como visto, a Corte se debruçou sobre a matéria
referente à necessidade de restituição de valores recolhidos a título de
ICMS quando o montante empiricamente considerado não corresponder
ao que foi arrecadado na sistemática da substituição tributária para
frente. Desse modo, essa orientação é aplicável ao caso em tela, em que se
vislumbra exatamente a problemática referente à divergência entre o valor
efetivamente designado e a quantia presumida do tributo.
Ademais, verifico que um dos fundamentos
determinantes para a decisão da Corte centrou-se na vedação ao
enriquecimento ilícito , imposição essa aplicável tanto ao Fisco quanto ao
contribuinte , conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do
acórdão:
“Na qualidade de chave analítica para uma
leitura prudencial do § 7o do art. 150 da Constituição Federal, torna-se
imperativo recorrer à inafastável tensão entre a justiça fiscal
(enriquecimento ilícito) e a segurança jurídica (dimensão material do fato
gerador). Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado,
seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar
constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'tipificante' não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o
qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal”(grifei).
Corroborando o tratamento simétrico entre
contribuinte e Fisco, a Corte, mesmo rejeitando, por inovação recursal, os
segundos embargos de declaração no RE no 593.849/MG, opostos pelo
Estado de Minas Gerais, realçou que, “como vocalizado nos debates em
sede plenária, reitera-se razão simétrica na interpretação constitucional
do art. 150, §7o, da Constituição da República. Contudo, a despeito da
possível abstrativização da controvérsia no sistema de repercussão geral,
os fatos carreados aos autos não convergiram ao elastecimento da súmula
de julgamento, sob o ponto de vista da compreensão majoritária do órgão
julgador. De todo modo, é despiciendo constatar que a atividade da
Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal,
independentemente de autorização ou explicitação interpretativa pelo
Poder Judiciário, nos termos do art. 3o do CTN” (grifei).
Desse modo, essa orientação aplica-se ao caso
em tela no sentido da necessidade de se complementar o ICMS diante da
existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do
cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação
jurídica tributária, em respeito à vedação do enriquecimento sem causa.
A alegação de ilegalidade da pauta fiscal para
fixação do valor do ICMS tampouco prospera, visto que esta não se
confunde com o cálculo previsto no art. 8o da Lei Complementar no 87/96.
É adotado no Estado de São Paulo o preço médio
ponderado ao consumidor final (PMPF) apurado após estudos de órgão
público federal, qual seja, a Comissão Técnica Permanente do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - COTEPE (ou seja, conforme §4o do citado dispositivo
legal), não se tratando, pois, de fixação arbitrária de valores pelo Fisco
(hipótese que, se verificada, de fato afrontaria a Súmula no 431 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esclarecedora a posição do próprio C. STJ sobre a
matéria, dirimindo quaisquer dúvidas:
TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ICMS.
BASE
DE
CÁLCULO.
PAUTA
FISCAL.
ILEGALIDADE.
1. Segundo orientação pacificada neste Corte, é
indevida a cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal.
Precedentes.
2. O art. 148 do CTN somente pode ser invocado
para a determinação da base de cálculo do tributo quando, certa a
ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços
ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a
Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento
mediante
processo
administrativo-fiscal
regular,
assegurados
o
contraditório e a ampla defesa.
3. Ao final do procedimento previsto no art. 148
do CTN, nada impede que a administração fazendária conclua pela
veracidade dos documentos fiscais do contribuinte e adote os valores ali
consignados como base de cálculo para a incidência do tributo. Do
contrário, caso se entenda pela inidoneidade dos documentos, a
autoridade fiscal irá arbitrar, com base em parâmetros fixados na
legislação tributária, o valor a ser considerado para efeito de tributação.
3. O art. 8o da LC n.o 87/96 estabelece o regime
de valor agregado para a determinação da base de cálculo do ICMS no
caso de substituição tributária progressiva. Na hipótese, como não há o
valor real da mercadoria ou serviço, já que o fato gerador é antecipado e
apenas presumido, o dispositivo em tela determina o procedimento a ser
adotado, assim resumido: quando o produto possuir preço máximo de
venda no varejo, fixado pela autoridade competente ou pelo fabricante, a
base de cálculo do ICMS antecipado será esse preço, sem nenhum outro
acréscimo (IPI, frete etc); quando o produto não for tabelado ou não
possuir preço máximo de venda no varejo, a base de cálculo do ICMS
antecipado é determinada por meio de valor agregado. Sobre uma
determinada base de partida, geralmente o valor da operação anterior, é
aplicado um percentual de agregação, previsto na legislação tributária,
para se encontrar a base de cálculo do ICMS antecipado.
4. Não há que se confundir a pauta fiscal com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, que é modalidade de
lançamento. Também não se pode confundí-la com o regime de valor
agregado estabelecido no art. 8o da LC n.o 87/96, que é técnica adotada
para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição
tributária progressiva, levando em consideração dados concretos de cada
caso. Já a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a
apuração da base de cálculo do tributo.
5. Recurso ordinário conhecido e provido. (RMS
18.677/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19.04.2005, DJ 20.06.2005 p. 175)
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
i. Relatora em questão de ordem e, no mais, acompanho-a quanto ao
parcial provimento ao recurso, porém com acréscimo de fundamentos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
FCEE61B
8
14
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
FD99C84
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2276303-76.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.